Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-54.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001531-54.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANE RIBEIRO SOARES SANTA CRUZ - CPF: 059.824.891-90 (APELADO), CLEVERSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 995.868.191-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANE RIBEIRO SOARES SANTA CRUZ - CPF: 059.824.891-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LONGUINHO RIBEIRO - CPF: 038.274.732-17 (ASSISTENTE), VANDA POMMER - CPF: 561.247.329-04 (ASSISTENTE), A. C. (VÍTIMA), ELENICE STORCH - CPF: 045.921.881-60 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença absolutória. Recurso ministerial. pretensão condenatória. insuficiência de provas. absolvição mantida. Parecer da pgj integrado. recurso desprovido.

i. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT visando a condenação da apelada por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1.O conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar que a apelada agiu com inobservância de dever objetivo de cuidado, ao considerar a condução do automóvel no limite de velocidade permitida
na via e a impossibilidade de visualizar a vítima na rodovia.

2. “
Das provas coligidas aos autos, verifico que, embora configurada a materialidade e a autoria delitiva, não restou estreme de dúvida a violação de um dever de cuidado objetivo, conhecido como imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

[...] Destarte, constam dos autos o depoimento da testemunha ocular [...] e o Laudo do local do acidente, que concluiu que o veículo da acusada estava a 80 km/h, bem como, que “o não isolamento da pista, anteriormente ao início dos exames periciais, contribuiu para dificultar o encontro do ponto específico do atropelamento (fl. 40)”, além do fato da criança/vítima estar na frente do veículo, motivo este que teria impedido que a acusada a visualizasse”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição de homicídio culposo na direção de veículo automotor deve ser mantida quando o conjunto probatório não comprova, de forma inequívoca, a imprudência ou a inobservância de dever objetivo de cuidado pela apelada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CTB, art. 302, caput; CTB, arts. 28 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0019989-47.2016.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Câmaras Isoladas Criminais, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001531-54.2021.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): FABIANE RIBEIRO SOARES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE 1001531-54.2021.8.11.0045), que absolveu FABIANE RIBEIRO SOARES do
homicídio culposo na direção do veículo automotor - art. 302,
caput
da Lei nº 9.503/97 -.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação do homicídio culposo.

Requer provimento para que a apelada seja condenada (ID 26193133).

A apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 1261931337).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n. 9.503/97). Sentença penal absolutória. Recurso da acusação visando a condenação da ré, nos termos da denúncia. Improcedência. Elementos probatórios insuficientes para comprovar que a ré agiu culposamente. Prevalência do princípio in dubio pro reo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 266791796 - fls. 297/303)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta a denúncia que:

[...]no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 11h30min, na Rodovia MT 449, km 58, Zona Rural, no município de Lucas do Rio Verde/MT, por inobservância do cuidado necessário, a denunciada FABIANE RIBEIRO SOARES praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, na medida em que deu causa a acidente automobilístico que provocou a morte da vítima Amanda Cerioli, conforme se infere do Boletim de Ocorrência de fls. 06/09, do Exame Necroscópico de fls. 14/27, do Mapa Topográfico de fls. 28/29, e do Exame Pericial de Local de Acidente de Trânsito de fls. 43/105.[...].

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de FABIANE RIBEIRO SOARES como incursa nas sanções do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja a denunciada citada para, querendo, apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que a ré, ao final, seja condenada nas penas do artigo acima mencionado. [...]”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 261931270
)

Em 23.2.2024, o Juízo singular absolveu o apelado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (
Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 261931329
).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo exame necroscópico (fls. 16/31 -ID 261931252), laudo pericial de local de acidente de trânsito (fls. 47/109 – ID 261931263) e certidão de óbito (fls. 114- ID 261931264).

Na fase inquisitorial, foram ouvidos
Vanda Pommer, mãe da vítima (fls. 09- ID 261931252, fls. 122/123 ID 261931264), Bruno Longuinho Ribeiro, (fls. 10– ID 261931252), testemunha presencial, e Elenice Storch, testemunha presencial (fls. 118/119 – ID 261931264), bem como o interrogada FABIANE RIBEIRO SOARES (fls. 13 – ID 261931252), apelada.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Magno Roberto Miranda,

Vanda Pommer e o interrogatório da apelada ((Relatório de mídias - ID 261931322).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...]Das provas coligidas aos autos, verifico que, embora configurada a materialidade e a autoria delitiva, não restou estreme de dúvida a violação de um dever de cuidado objetivo, conhecido como imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

O Laudo de Perícia de Local de acidente de trânsito, constante em id. 78533638 dos autos, concluiu que a velocidade do veículo da acusada era de cerca de 80 km/h, velocidade esta permitida na via,[...]

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

Nesse sentido: “Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”.

.[...] Destarte, constam dos autos o depoimento da testemunha ocular, Vanda, e o Laudo do local do acidente, que concluiu que o veículo da acusada estava a 80 km/h, bem como, que “o não isolamento da pista, anteriormente ao início dos exames periciais, contribuiu para dificultar o encontro do ponto específico do atropelamento (fl. 40)”, além do fato da criança/vítima estar na frente do veículo, motivo este que teria impedido que a acusada a visualizasse.

Destaco, ainda, o ponto especifico do laudo pericial que concluiu que o acidente somente seria totalmente evitável caso o veículo estivesse com velocidade igual ou inferior à 33 km/h, em uma rodovia com permissão de 80 km/h.

Assim, há que se ater que as evidências não são suficientes para dar azo a uma condenação[...]

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório.

Logo, a absolvição é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada FABIANE RIBEIRO SOARES, qualificada nos autos, da imputação que lhe é feita na denúncia. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 261931329).

Como bem pontuado pela i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
a prova encartada nos autos não é suficientemente segura para demonstrar a imprudência imputada à ré, conforme evidenciado na irretocável sentença absolutória”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 266791796).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
[...]Deve ser mantida a absolvição do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando ausentes elementos probatórios que demonstrem que o réu infringiu dever objetivo de cuidado”[...].
(TJMT, AP nº 0019989-47.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Câmaras isoladas criminais - 04.11.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025